Tribunal: TJDFT
Processo: 0721672-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721672-48.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0721672-48.2023.8.07.0001 APELANTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA APELADO: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS DESPACHO Em análise às contrarrazões oferecidas pela autora (ID 60151479), verifica-se a arguição, no âmbito das preliminares, da violação ao princípio da dialeticidade e de inovação recursal (nova causa de pedir e documento). Nesse quadro, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante SMAFF IMPORT VEÍCULOS LTDA, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora